Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721035-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO CESAR ALCORAGI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA RÉ. DEVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, por constituir inovação recursal e implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, ?A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". A pretensão de incorporar o valor das horas extras no cálculo da aposentadoria surge com o trânsito em julgado da sentença proferida pela justiça trabalhista. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O patrocinador (ex-empregador) é parte ilegítima para atuar em litígios que envolvam o participante/assistido e a entidade fechada de previdência complementar, pois se restringem ao plano previdenciário. 5. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736 (Tema n.o 954/955 dos Recursos Repetitivos) tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, por desafiar o regime de capitalização, aquela Corte não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, tendo em vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na pacífica jurisprudência da Justiça Trabalhista a respeito de tal questão. 6. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Assim, não se revela suficiente o recolhimento extemporâneo da contribuição relativa aos valores que não foram oportunamente entregues à entidade de previdência privada. 7. O direito à revisão dos benefícios, condicionada à recomposição da reserva matemática, implica em majoração do benefício especial, que é calculado com base no salário de participação, conforme previsto em Regulamento. 9. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservação do seu salário de participação, conforme previsto no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 10. Não há mora da entidade de previdência no pagamento das diferenças no benefício de previdência complementar, pois elas devem ser pagas pela PREVI apenas com a recomposição da reserva matemática pelo participante e pelo patrocinador. 11. A entidade de previdência ré, ao resistir à pretensão de revisão do benefício do autor, deu causa ao ajuizamento da demanda. Tendo sido reconhecido o direito deste, aquela foi sucumbente, devendo responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. 12. Recurso da ré PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID25778497), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVI. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. OBSCURIDADADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COISA JULGADA. MÉRITO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CORRESPONSABILIDADE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. CUSTEIO. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Se o entendimento adotado no acórdão que apreciou os apelos não se coaduna à tese firmada nos precedentes qualificados (Tema 936 e 955), sobretudo em relação à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo de ações de revisão de benefício previdenciário, impõe-se o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. 3. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido. 4. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS - como o presente -, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal reconhecida. 5. A coisa julgada reclama identidade das demandas, mediante tríplice reprodução de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) - não observada no cotejo do presente caso com aquele intentado na esfera trabalhista. Preliminar rejeitada. 6. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante REsp 1.370.191/RJ - Tema 936, item II - e EDcl nos EREsp 1557698/RS. 7. Não há como afastar do participante a pertinência subjetiva e o interesse quanto à recomposição do fundo de reserva da entidade previdenciária - fator imperativo ao recálculo de seu benefício, ponto fulcral da ação intentada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 8. De acordo com os verbetes sumulares 291 e 427/STJ, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria - sem, contudo, alcançar o fundo de direito. Prejudicial afastada. 9. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão. 10. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da parte autora, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial - pois insuficiente o mero aporte extemporâneo - realizado em sede de liquidação de sentença às expensas da parte que desencadeou a necessidade da prova técnica. 11. A recomposição da reserva matemática deve suportada tanto pelo participante quanto pelo ex-empregador/patrocinador, em estrita observância aos termos do art. 6o da Lei Complementar 109/2001, cada qual na exata proporção do aporte realizado por si ao fundo de previdência - e considerados os valores já vertidos em sede trabalhista. 12. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais - no caso, benefício especial temporário (BET) - pois atrelado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 13. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 14. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. 15. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 16. Revela-se incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente. 17. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos. Embargos de declaração da PREVI prejudicados. Efeitos infringentes. Acórdão anulado. Novo julgamento. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028